Tribunal: STF
Processo: Rcl 82754
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DOS TEMAS 181, 339 E 583 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta violação ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES; do Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO; do Tema 583-RG, ARE 697.514, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como no enunciado da Súmula 636/STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Conforme entendimento desta CORTE, Temas que neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de Reclamação (RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017).



    4. Inviável o ajuizamento de reclamação constitucional quando o parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante (RCL 8.217 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 06/03/2013), como é o caso da Súmula 636/STF.



    5. A decisão reclamada aplicou corretamente a tese fixada no Tema 339 da Repercussão Geral, que não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, desde que haja fundamentação suficiente para resolver os pontos controvertidos.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Recurso de Agravo a que se nega provimento.